Tribunal: TJDFT
Processo: 0725742-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA ANULADA.
I. A intimação pessoal de que trata o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pode ser feita por meio eletrônico, nos termos dos artigos 5o, § 6o, e 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006.
II. A intimação pessoal de que cuida o § 1o do artigo 485 pressupõe o prévio abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, segundo dicção do inciso III do mesmo artigo.
III. Não pode subsistir a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o autor é intimado pessoalmente para dar impulso à causa antes que se configurasse o abandono por mais de 30 (trinta) dias.
IV. Recurso conhecido e provido.